Tribunal: STF
Processo: ARE 1581233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO NA ÉPOCA DO REGIME MILITAR. TORTURA FÍSICA E PSICOLÓGICA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DE TORTURA SOFRIDA NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR SÃO IMPRESCRITÍVEIS. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR RECEBIDO DO ESTADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. EXERCIDO O DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA, CONTEMPLANDO OS MESMOS FATOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DAS AUTORAS PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos III e IV; 4º incisos II e VIII; 5º, incisos III, V, X, XLI, XLII, LXII, LXIII, LXVII e LXVIII; 37º, § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Resta incontroverso nos autos que o Sr. Rubens Lima Nevez foi torturado e preso durante o regime militar, inclusive, tendo as sucessoras recebido indenizações na via administrativa pela esfera federal e estadual, totalizando R$ 130.000,00.



    Por conseguinte, o bem da vida violado já foi compensado, embora entenda que o caso em tela seja daqueles que se considere imensurável monetariamente. Logo, inexiste direito evidente a ser praticado pelos herdeiros, uma vez que já exercido na via administrativa.



    Transcrevo, ainda, por oportuno, o voto da eminente DESEMBARGADORA ELIZIANA DA SILVEIRA PEREZ quando do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL Nº 5154140-10.2021.8.21.0001/RS, em 01.06.2023:



    Conforme prevê o art. 1º da Lei Estadual nº 11.042/97, a indenização concedida contempla os danos físicos e psicológicos sofridos por aqueles que, nas condições descritas, encontravam-se sob guarda e responsabilidade ou sob poder de coação de órgãos ou agentes públicos estaduais. 



    Portanto, não prospera a alegação de que a indenização administrativa não contemplou os danos morais, tanto que reconhecidos pelo ente público naquela instância com base em expressa previsão legal. 



    A propósito, friso que na Corte Superior já foi sufragada a orientação de que são cumuláveis indenizações destinadas à reparação de danos econômicos e morais, por terem finalidades e fundamentos diversos (AREsp n. 1.865.976/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 23/8/2021). 



    Contudo, tanto a indenização concedida na via administrativa pelo Estado como a que ora se pretende obter têm a mesma finalidade, ou seja, compensação pelo prejuízo moral sofrido em face de perseguição, tortura ou prisão durante o regime militar. 



    Do próprio expediente administrativo, é possível colher que a decisão contemplou eminentemente o abalo psíquico sofrido pelo autor falecido, admitido-se ter restado com "alteração permanente de personalidade após experiência catastrófica (CID F 62.0)" (evento 29, doc. 14, p. 13), em virtude da atuação arbitrária do Estado."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente